Tribunal: TJDFT
Processo: 0751168-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. COBRANÇA – VERBA DECORRENTE DE DIFERENÇAS SALARIAIS, ANTERIORES A CINCO LUSTROS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO – RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal tem como escopo reconhecer a prescrição relativa aos valores reconhecidos administrativamente e não pagos à parte autora, devidas nos anos de 2005 e 2006.
2. Pelo teor da Certidão objeto do ID 18959907 - Pág. 2, subscrita pelo Chefe do Núcleo de Gest. de Pessoas das Unid. de Atenção Primária da Região Centro-Sul da Secretaria de Estado de Saúde e datada de 27/08/2019, pode-se constatar o expresso e induvidoso reconhecimentos de débito relativo a exercício anterior, no valor atualizado até 27/08/2019 em R$ 4.930,96. A certidão está assim expressa:
“Declaramos para os devidos fins que o(a) servidor(a) Luana Gonçalves Lopes Sormanti, matrícula 133033-0, possui os créditos abaixo relacionados, todos referentes às dividas de exercícios anteriores, cuja forma de pagamento está descrita no Decreto no 35.073, de 13/01/2014, publicado no DODF no 09, de 14/01/2014 e no artigo 88 do Decreto 39.014, de 26/04/2018, publicado no DODF no 81, de 27/04/2018.”
3. Não há evidência nos autos de que a parte autora tenha formulado requerimento administrativo destinado ao recebimento da verba objeto deste processo, de ordem a invocar a suspensão do prazo prescricional referida no art. 4o do Decreto no 20.910/1932. Há, todavia, ato administrativo de reconhecimento desse direito, conforme retro referido.
4. Tal reconhecimento implica renúncia à prescrição já operada. Esta é a conclusão a que chegou o egrégio STJ, quando do julgamento do REsp 1270439/PR, em 26/06/2013, pelo regime dos Recursos Repetitivos, tema 529, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, do qual se transcreve o seguinte excerto:
“5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).”
5. Nessa senda, havendo a administração pública reconhecido e certificado a existência do direito do servidor às verbas ora postuladas, de forma a não haver dúvida, operada está a renúncia à prescrição, tornando-se exigível o direito postulado.
6. É o caso, portanto, de confirmação da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Honorários pelo recorrente, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.